Tribunal: TRF3
Processo: 0000599-54.2019.4.03.6336
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 14o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: do recurso especial no 1.674.221/SP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000599-54.2019.4.03.6336
RELATOR:
14o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: MARIA JOSE BORBA GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000599-54.2019.4.03.6336
RELATOR: 14o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: MARIA JOSE BORBA GOMES
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

1.
Trata-se de ação ajuizada pela parte autora pleiteando a concessão de aposentadoria por idade híbrida com o reconhecimento de atividade rural. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido reconhecendo o período de 1964 a 1971. Recorre a autora alegando a comprovação de atividade rural do período de 1964 a 1971 e somado aos outros períodos, comprovou possuir mais de 180 contribuições fazendo jus a aposentadoria por idade híbrida.
2.
Foi determinado em 25/11/2020, o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso especial no 1.674.221/SP.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000599-54.2019.4.03.6336
RELATOR: 14o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: MARIA JOSE BORBA GOMES
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

3.
O artigo 48 da Lei no 8.213 de 24 de julho de 1991 que disciplina a aposentadoria por idade, prevê os requisitos necessários à fruição desse benefício, que são: carência; idade de 65 anos para homem, e 60 anos para mulher, reduzidos em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar; qualidade de segurado.
4.
Com o advento da Lei no 10.666/03, não mais é necessária a qualidade de segurado, posto que seu artigo 3o, § 1o disciplina o seguinte: “Art. 3o. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. § 1o. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.” (grifei). A norma em questão tem nítido caráter benéfico à autora, podendo incidir de forma imediata, consoante o entendimento sumulado no Enunciado no 16 das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo.
5.
No que concerne ao período rural anterior ao advento da Lei no 8.213/91, não subsiste a alegação de que não pode ser considerado para efeito de carência, consoante a alteração legislativa, ocorrida em 23/06/2008, com a Lei n°11.718, que alterou a redação do §2o e incluiu os §§ 3o e 4o no já citado art. 48 da LBPS, cuja redação é a seguinte:
§ 2
o
Para os efeitos do disposto no § 1
o
deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9
o
do art. 11 desta Lei.
§ 3
o
Os trabalhadores rurais de que trata o § 1
o
deste artigo que não atendam ao disposto no § 2
o
deste artigo, mas que satisfaçam essa condição,
se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado,
farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
§ 4
o
Para efeito do § 3
o
deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.(grifou-se).
6.
Assim, em conformidade com o §3o, caso o segurado deseje somar aos tempos de rurícola período de contribuição exercidos sob outras categorias de segurado, a idade mínima para a concessão do benefício passa a ser aquela prevista no caput do art. 48, ou seja, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
7.
Desse modo, a alteração legislativa é possibilitar o cômputo dos tempos rurais para fins de concessão de serviço urbano e vice-versa, possibilitando a atenuação do rigor da lei no que se refere ao cômputo do período de carência.
8.
Além disso, o STJ no recurso especial no 1.674.221 – SP, tema de no 1007, da relatoria do Ministro Napoleão Maia, fixou a seguinte tese:
“o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”
. Foi interposto RE de no 1281909, tema 1.104 do STF que fixou a seguinte tese: “
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3o da Lei no 8.213/91.”.,
tendo transitado em julgado em 09/02/2021.
9.
Destarte, remanesce a análise dos outros dois requisitos: etário e carência. Quanto ao primeiro, é certo que a parte autora já o atende, posto que ela completou 60 anos em 17/03/2012.
10.
Neste passo, para a comprovação do período rural, a parte autora apresentou os seguintes documentos relacionados no arquivo “001-DOCUMENTOS ANEXOS DA PETIÇÃO INICIAL”:
“
matrícula de propriedade rural às fls. 09/15, escritura de propriedade rural às fls. 16, certidão de casamento datado de 1979 às fls.22/23, certidão de nascimento dos irmãos às fls. 100/104; ficha de Sindicato Rural 14/11/2000 fls. 22,
ficha médica em nome de irmão da autora às fls. 17/18,
documentos relativos à propriedade ou posse rural pertinentes à terra na qual a parte autora teria trabalho às fls. 19, fls. 24 (1983) e fls. 49/53 (1989).
”. Dos documentos anexados e testemunhas ouvidas genéricas e frágeis, não foram convincentes para o reconhecimento do período rural de 1964 a 1971, como foi bem colocado na sentença prolatada: “
Quanto ao à ausência de início razoável de prova material, ressalto que, muito embora

documentos em nome de terceiros – no caso dos autos: os documentos estão em nome deproprietário rural e de irmãos da autora - possam ser considerados início de prova material, não

existe prova oral segura no sentido de que a numerosa família da autora (sete irmãos e pais) iniciou

labor rural na propriedade do Sr. João Carmunitti exatamente na data de sua aquisição!
Repiso que é bem verdade que a prova oral confirmou, ainda que de forma genérica, o

alegado labor rural, porém não conseguiu precisar a época em que isso ocorreu, além do que não

constam dos autos sequer um único documento em nome do genitor da autora e relacionado ao

alegado contrato de meação com duração de 07 (sete) anos, o que contraria as regras decorrentes

das máximas da experiência.
Em termos mais diretos, apesar da alegação de labor rural de vários familiares, em

regime de meação, na propriedade rural de João Carmunitti, no período de
01/01/1964 a

01/01/1971
, a parte autora deixou de acostar aos autos documentos aptos a serem considerados

início razoável de prova material, tampouco trouxe provas orais seguras acerca do período em que

desempenhou juntamente com sua família labor rural junto à citada propriedade rural
.”.
11.
Assim a autora comprovou possuir de 104 contribuições, não fazendo jus a aposentadoria pretendida, não merecendo reparos a sentença prolatada.
12.
Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da autora,
pelo que mantenho integralmente a sentença. Condeno a autora recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §4o, III, do Novo CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, deverá ser observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC, ficando a obrigação decorrente da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade. É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE COM RECONHECIMENTO DE TEMPO URBANO E TEMPO RURAL. COMPROVADOS. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.